Tribunal: TJSP
Processo: 3013239-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada de urgência, para deferir o Seguro Garantia como caução ofertada pela autora, a título de garantia antecipada, e proibiu ao réu de obstar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como para que seja determinado que se abstenha de protestar o título e de inscrever o nome

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada de urgência, para deferir o Seguro Garantia como caução ofertada pela autora, a título de garantia antecipada, e proibiu ao réu de obstar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como para que seja determinado que se abstenha de protestar o título e de inscrever o nome da autora no CADIN Estadual, sem, porém, decretar a respectiva suspensão de sua exigibilidade – Possibilidade – Decisão Mantida – Recurso Desprovido